Tribunal: TJPA
Processo: 0814067-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814067-38.2021.8.14.0000

PACIENTE: VALDIR FARIAS DE CASTRO FILHO

AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÃO PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONAL.
NÃO CONHECIMENTO
.
O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.
ORDEM NÃO CONHECIDA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em não
conhecer o writ e, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - Plenário Virtual (PJE) – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
VALDIR FARIAS DE CASTRO FILHO
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o Paciente, juntamente com o Réu JONAS DE SOUZA GAMA foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII do Código Penal, em que aparentemente foram vítimas FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA e NIZOLENE MAGALHÃES DOS SANTOS.

Aduz que o corréu JONAS DE SOUZA GAMA teve a sua pena contada em dobro, o que ensejou na sua progressão de regime.

Alega que JONAS DE SOUZA GAMA encontra-se em liberdade, sendo beneficiado pelo computo de pena em dobro, cumprindo pena nas mesmas condições e na mesma casa penal que o ora Paciente, tem-se pela necessidade de se estender os efeitos da decisão para o Paciente, nos termos do Art. 580 do CPP.

Por fim, requer a concessão da liminar para
conceder a extensão do benefício aplicado ao corréu e, no mérito, a concessão da ordem.

Tendo em vista que esta relatora estava afastada das atividades judicantes, em virtude do gozo de férias regulamentares, os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, o qual indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 7494851).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, opinando pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão,
isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

HABEAS CORPUS PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor. 2. Não conhecimento. Decisão unânime. (TJPA - Acórdão 489910, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 19/03/2018, publicado em 20/03/2018).

Desta forma, pelos motivos acima expostos,
não conheço
a ordem impetrada, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/01/2022